Tribunal: TJSP
Processo: 2019011-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Tutela de urgência. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Decisão deferiu tutela de urgência para paralisação de obra do empreendimento Alphaville Dom Pedro Zero, até cumprimento de medidas de segurança indicadas em laudo geológico e da Defesa Civil, sob pena de multa diária. A

Ementa:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Tutela de urgência. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Decisão deferiu tutela de urgência para paralisação de obra do empreendimento Alphaville Dom Pedro Zero, até cumprimento de medidas de segurança indicadas em laudo geológico e da Defesa Civil, sob pena de multa diária. A agravante recorreu alegando ausência dos requisitos para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência, considerando a análise técnica dos laudos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os laudos técnicos apresentados evidenciam problemas estruturais significativos na área afetada, incluindo comprometimento dos taludes em condições de solo saturado e trincas compatíveis com o uso de maquinário pesado.

4. A probabilidade do direito da autora é corroborada pelos laudos que estabelecem uma correlação clara entre os danos estruturais e as atividades da ré, além de fotografias que ilustram os problemas.

5. O perigo de dano é evidente, pois a continuidade das obras sem as medidas de contenção recomendadas pode agravar os danos materiais e comprometer a segurança dos moradores.

6. A decisão, ao deferir a tutela de urgência, visa preservar a integridade física dos imóveis e dos moradores, sem causar prejuízo irreversível à ré, que poderá retomar as obras após o cumprimento das exigências técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "A continuidade das obras pode agravar a situação da autora e do imóvel, justificando a tutela de urgência."
_______________

Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 300.